Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Cartão BRB S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor: a) os danos materiais, no valor de R$471,06; e b) os danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Em suas razões recursais, em síntese, a administradora de cartões alega que não foi comprovada lesão ao direito imaterial do autor. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a autora deixou de pagar faturas de cartão de crédito e renegociou a dívida, para pagamento de 24 parcelas de R$235,53. E em razão do inadimplemento do acordo, em 03/08/2023, quando depositado o salário da autora, no valor de R$3.015,83, ocorreu a retenção integral do crédito disponível em sua conta corrente, desbloqueado em 07/08/2023 (ID 56118985 - Pág. 3).
5. Embora considerados lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Com efeito, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
6. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário da autora/recorrida é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, 07354907520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Outrossim, a medida arbitrária da ré gerou restrição patrimonial à autora e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral.
8.Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, importando ressaltar que a restrição indevida perdurou por 4 dias, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.